Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006250-83.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (IMPETRANTE), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (IMPETRADO), SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO –
REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA –SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ORIUNDOS DE PLANOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS NO HOSPITAL SÃO LUIZ DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – DECRETO N.o 1.320, DE 28 DE MARÇO DE 2022 – EFICÁCIA RECONHECIDA NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA N.o 890, DO STF –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Ordem denegada e agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO,
consistente na determinação de suspensão dos atendimentos de pacientes oriundos de planos de saúde públicos e privados no Hospital São Luiz, no Município de Cáceres, MT.

A parte impetrante circunstancia que é entidade filantrópica, beneficente e de assistência social sem fins lucrativos, com atuação especificamente no ramo de serviços médicos e hospitalares, operacionalizando a gestão de hospitais públicos e privados por todo o país, e que,
“(...) em dezembro de 2018, a Impetrante passou a exercer, em caráter exclusivo, a função de proprietária e gestora do Hospital São Luiz de Cáceres – HSL”
(
sic
– ID. 123517464 - Pág. 2).

Relata que, para fins de atingir seus objetivos estatutários, comprometeu-se perante a sociedade local a atender pacientes públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) e, também, pacientes particulares oriundos de diversos Planos de Saúde e Convênios firmados com instituições privadas, pelo que buscou aprimorar sua capacidade técnica, operacional e estrutural, até para que o atendimento de tais pacientes não viesse a interferir nos atendimentos oriundos do SUS.

Assevera que criou departamentos específicos no imóvel para fins de atender exclusivamente pacientes privados e que
“(...) dos 144 (cento e quarenta e quatro) leitos existentes no Hospital, 103 (cento e três) foram destinados ao serviço público de saúde, sendo que os 41 (quarenta e um) remanescentes foram disponibilizados aos pacientes privados/particulares”
e
“(...) das 20 (vinte) vagas existentes na UTI ADULTO, 15 (quinze) foram destinadas ao SUS, e as demais destinadas ao tratamento de pacientes particulares”
(
sic
– ID. 123517464 - Pág. 3).

Alega que, no dia
28.03.2022
, foi impedida de utilizar seu imóvel/empreendimento para atender pacientes privados em razão de ato emanado do Secretário Estadual de Saúde, que determinou a suspensão do atendimento dos pacientes particulares e oriundos de planos de saúde e convênios, em decisão adotada em complementação ao Decreto de Requisição/Intervenção Estadual n.o 1320/2022, que levou a efeito a requisição de bens e serviços do Hospital.

Argumenta que o ato ora impugnado a impede de fazer uso legítimo de sua propriedade (art. 5o, XXII e XXIII e art. 190, da CF), viola princípios relativos à ordem econômica, financeira e da livre iniciativa (art. 170, II, da CF), obsta a prestação de assistência privada a “milhares de pacientes” da região de Cáceres, situação que, a seu sentir, configura, em última análise, violação à dignidade da pessoa humana.

Acrescenta que
“(...) cerca de 80 (oitenta) mil pacientes de toda a macrorregião de Cáceres possam ser atingidos pela suspensão dos atendimentos médicos particulares/privados ordenada pelo Secretário de Saúde Estadual”,
realçando que
“(...) em um raio aproximado de 200 (duzentos) km, não há na região outra instituição Hospitalar apta e tão bem estruturada a atender tantos pacientes”
(
sic
– ID. 123517464 - Pág. 5).

Assinala que é possível
“(...) a plena separação da gestão da parte pública da saúde da região com relação à gestão dos atendimentos privados”
, sem prejuízo de qualquer delas, de sorte que o Estado não pode privá-la de promover a exploração da rede privada da saúde (
sic
– ID. 123517464 - Pág. 6).

Alega que o perigo do dano está consubstanciado na
“(...) existência de risco em concreto de vida a diversos pacientes, em especial dos que ainda se encontram internados”
e na impossibilidade de muitos pacientes acessarem a saúde privada/complementar (
sic
– ID. 123517464 - Pág. 11).

Com essas considerações, requer, liminarmente, a determinação de suspensão da ordem emanada pela autoridade impetrada,
“mediante a liberação de uma sala administrativa no interior do nosocômio para que a Impetrante possa dar continuidades as suas atividades”.

No mérito,
“a concessão definitiva da segurança, para que a Impetrante possa dar continuidade aos seus trabalhos, garantindo-se a Impetrante o direito líquido e certo de atender a demanda privada da saúde junto ao Hospital São Luiz de Cáceres - HSL, especialmente no que diz respeito ao atendimento dos pacientes privados/particulares, de modo a garantir atendimento digno a estes pacientes”.

O pedido liminar foi
indeferido,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos (ID. 124630158):

“(...)Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.

Na presente hipótese, após compulsar os autos, não se verifica, em cognição sumária, os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência.

Extrai-se que, no dia 28 de março de 2022, por meio do Decreto n. 1.320, o Governo do Estado de Mato Grosso procedeu à
requisição administrativa de bens e serviços do Hospital São Luiz Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar,
considerando a tanto, dentre outras diversas razões, a premente necessidade de se assegurar a continuidade dos serviços de saúde prestados, via SUS, pela entidade, dado o iminente perigo de interrupção (id. 123517482).

Colhe-se do Decreto que foram amealhados indícios de malversação dos recursos transferidos à referida entidade e diversas situações de não-conformidade quanto à gestão dos recursos e serviços contratados através do Termo de Contrato n. 112/2018/SES/MT, além do absoluto descaso frente à sensível situação enfrentada em virtude do enfrentamento da pandemia Covid19.

Sobrelevou-se a preocupação quanto à possível suspensão dos serviços, em decorrência da ausência de pagamento de pessoal, de medicamentos e outros insumos hospitalares, bem como pelo fato de ser este nosocômio o único que realiza atendimento nas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia em toda a região,

Elencou-se, a título exemplificativo,
“o vultuoso montante recebido pelo Hospital São Luiz, especificamente R$ 46.530.413,00 (quarenta e seis milhões quinhentos e trinta mil quatrocentos e treze reais) e o diminuto quantitativo de produção realizada, visto que do mês de março do ano de 2020 à novembro do ano de 2021 (20 meses), a instituição apresentou produção executada correspondente ao montante de R$ 23.051.090,60 (vinte e três milhões e cinquenta e um mil e noventa reais e sessenta centavos)”.

Nesse contexto, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico foi notificada da edição do Decreto e da imediata operacionalização e implementação da Requisição Administrativa, bem como da suspensão dos atendimentos de pacientes oriundos de planos de saúde de qualquer espécie, incluídos os planos privados, ato esse contra o qual, especificamente, ora se insurge a impetrante.

A despeito da substanciosa argumentação vertida, tem-se, a princípio, que a decisão acerca da suspensão de todos os atendimentos, inclusive os particulares, encontra-se abrangida pela discricionariedade do administrador no contexto da implementação da intervenção promovida, o que, de fato, consubstancia ato de império do Poder Público, discricionário quanto ao objeto e à oportunidade da medida.

Nessa perspectiva, cumpre ao Poder Judiciário autoconter-se, prestando deferência às deliberações de outros Poderes, cujo espectro de decisão política não pode vir a ser reduzido em provimentos liminares, ressalvadas, por óbvio, hipóteses excepcionais, o que, ao menos à primeira vista, não vem de ser o caso.

Com efeito, nessa quadra de cognição sumária tem-se que
o ato administrativo ora impugnado apresenta motivação idônea, na medida em que a impetrante, em tese, incorreu em diversas irregularidades na manutenção de suas atividades, ensejando o iminente perigo de cessação de prestação de serviço de saúde à população da região, tanto assim que não desvela insurgência quanto à intervenção promovida pelo Poder Público, cingindo-se seu interesse aos anseios das pessoas jurídicas conveniadas.

Releve-se, ademais, que a requisição administrativa consubstancia modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, com previsão expressa no art. 5o, XXV, da Constituição Federal, cuidando-se de instituto pelo qual o Estado, no caso de iminente perigo público,
“poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houve dano”,
o que, de resto, encontra respaldo na Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda, cumpre consignar que não se vislumbra, por ora, o alegado
“periculum in mora”,
máxime no que toca aos pacientes oriundos de planos de saúde e privados já internados no âmbito do hospital, vez que a autoridade impetrada fez consignar que
“será procedida a devida continuidade do atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto persistir a necessidade, podendo o plano de saúde solicitar a transferência para outros locais com atendimento privado/conveniado, se assim optar”.

Registre-se, por fim, que o aventado impacto da suspensão dos atendimentos particulares no âmbito do serviço público municipal não tem o condão de autorizar, por si só, a concessão da tutela de urgência vindicada, sobretudo se considerado que, segundo exposto na noticiada audiência pública promovida no Município de Cáceres, efetivamente se fazia necessária a adoção de alguma medida interventiva por parte do Governo Estadual em relação à situação caótica que se apresentava no Hospital São Luiz, sendo certo que as consequências que ora se apresentam no âmbito municipal hão de ser apresentadas e dialogadas com a autoridade estadual competente para a adoção das providencias cabíveis.

Desse modo, deduz-se que as alegações suscitadas, à luz de suas peculiaridades, reclamam detido exame da inicial com as informações a serem fornecidas para que, então, desde que factível, o órgão colegiado proceda ao controle judicial cabível.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça as informações pertinentes.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).

Após, encaminhe-se ao Ministério Público para eventual oferecimento de parecer.

Intime-se.

Cuiabá, 12 de abril de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (grifo nosso)

O Estado de Mato Grosso apresenta a defesa técnica, requerendo, em síntese, a extinção do processo, ante a inadequação da via eleita dada a necessidade de dilação probatória, ou, no mérito, a denegação da segurança (ID. 126711197).

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar, a parte impetrante interpôs recurso de
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 127197188), sendo ofertadas as contrarrazões no ID. 132981687.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 152864658).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO,
consistente na determinação de suspensão dos atendimentos de pacientes oriundos de planos de saúde públicos e privados no Hospital São Luiz, no Município de Cáceres, MT.

Na petição inicial, a parte impetrante sustenta, em resumo, que a
interrupção da prestação de serviços médicos, com fulcro no Decreto n.o 1.320/2022,
“(...) viola princípios relativos à ordem econômica, financeira e da livre iniciativa da Impetrante (art. 170, II, da CF), de modo a impedir a Impetrante de prestar assistência privada a MILHARES DE PACIENTES da região de Cáceres (art. 199, §1o, da CF), região que compreende os municípios de Mirassol d'Oeste, Salto o Céu, Jauru, Porto Esperidião, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Figueirópolis d'Oeste, Porto Estrela, Lambari d'Oeste”
(
sic
– ID. 123517464 - Pág. 4).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da “
suspensão dos atendimentos de pacientes oriundos de planos de saúde de qualquer espécie, bem como privados”
, consubstanciada na Notificação Extrajudicial n.o 010/2022/UNIDADEJURÍDICA/LJ/SES/MT (ID. 123517481).

Como se sabe, a requisição administrativa é intervenção temporária na propriedade privada, que visa solucionar situações de iminente perigo, com fundamento constitucional, prevista no artigo 5.o, inciso XXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido,
“(...) A requisição

administrativa configura ato discricionário, que não sofre qualquer condicionamento, tendo em

conta o seu caráter unilateral e autoexecutório, bastando que fique configurada a necessidade

inadiável da utilização de um bem ou serviço pertencente a particular numa situação de perigo

público iminente, sendo por isso inexigível a aquiescência da pessoa natural ou jurídica atingida

ou a prévia intervenção do Judiciário. (...)”
(
ex vi
, STF – ADI 6362, Relator: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgamento em 02.09.2020, publicação em 09.12.2020).

No caso em comento, o
Decreto n.o 1.320, de 28 de março de 2022 (ID. 123517482), é claro dispor sobre a requisição de serviços e bens pertencentes ao HOSPITAL SÃO LUIZ e/ou PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, em função de risco de descontinuação dos serviços públicos de saúde.

Cumpre ressaltar que os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são essenciais para a eficácia da saúde pública no Brasil, nos termos do art. 197, da Constituição Federal que estabelece:
“são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”.

Outrossim, o artigo 15, inciso XIII, da Lei n.o 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
“dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”,
prevê a possibilidade de requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas, para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias.

Relativamente ao período de pandemia do coronavírus, a Lei n.o 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela Lei n.o 14.035, de 11 de agosto de 2020, preceitua que:

Art. 3o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas:

[...]

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa;

[...]

Portanto, constata-se que há elementos suficientes a autorizar a intervenção da Administração em relação aos bens e serviços do particular, com a finalidade de manter a prestação adequada de serviço público de saúde essencial aos munícipes.

Sendo assim, mostra-se legítimo o decreto interventivo promovido pelo Estado de Mato Grosso que requisitou o patrimônio, e os serviços do Hospital São Luiz, de propriedade da parte impetrante, com justificativa no
“(...) emitente perigo público à população de Cáceres, a qual está refém das diversas inconformidades perpetradas pelo Hospital São Luiz quanto à gestão de recursos e execução dos seus serviços”
(
sic
– ID. 126711197 - Pág. 11).

Ademais, tal como salientado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça,
“(...) o referido Decreto apontou irregularidades em relação aos recursos que foram transferidos à Impetrante, inúmeras situações irregulares na gestão dos recursos e dos serviços contratados e muito descaso por parte da Impetrante com toda situação no momento da PANDEMIA DA COVID19”.

Oportunamente, anota-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
“Suspensão de Tutela Provisória n.o 890” (STP 890/MT),
manifestou-se pela plena idoneidade do Decreto n.o 1.320, e, por conseguinte, da requisição administrativa que ele veicula.

Confira-se:

SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. DECRETO ESTADUAL QUE DETERMINA A REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DE BENS E SERVIÇOS PRIVADOS DE HOSPITAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE SUSPENDE A MEDIDA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRERROGATIVA ABRANGIDA PELA COMPETÊNCIA ESTADUAL. LEI 8.080/90, ART. 15, XIII. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ATO, LIGADA AO ENFRENTAMENTO DE IMINENTE PERIGO PÚBLICO. RISCO DE DESESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE ATENDIMENTO MATERNO-INFANTIL DA POPULAÇÃO DE REGIÃO DO ESTADO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

(...)

Assentadas estas premissas, verifica-se, ao menos em um juízo não exauriente de cognição, próprio desta via processual, que a medida adotada pelo Estado de Mato Grosso decorre de regular exercício de competência estadual. Isto porque o Governador do Estado determinou a requisição dos bens e serviços do Hospital São Luiz, localizado no Município de Cáceres/MT fundamentando a medida, entre outros fatores, na existência de “perigo iminente de interrupção” dos serviços prestados naquele estabelecimento, que decorreria da aparente prática de uma série de irregularidades relacionadas à má prestação dos serviços e à malversação de recursos públicos repassados, conforme se verifica do preâmbulo da Decreto no 1.320, de 28 de março de 2022, do Governador do Estado (doc. 03).

Deveras, a leitura do ato administrativo impugnado na origem revela fundamentação idônea ao exercício da prerrogativa administrativa de requisição de bens e serviços particulares, na medida em que se relaciona à necessidade de promoção urgente de adequado funcionamento de serviços públicos de saúde em contexto de iminente perigo público, decorrente da prática de irregularidades pela associação outrora prestadora, nos termos do que prevê a Constituição Federal (art. 5o, XXV). Constata-se, pelas razões acima declinadas, a plausibilidade da argumentação do Estado autor no sentido de que a medida administrativa impugnada na origem foi tomada no exercício de competência legítima do ente federativo e com observância dos respectivos requisitos legais e constitucionais.

Inegável, lado outro, que a decisão atacada representa potencial risco de violação à ordem público-administrativa e à saúde pública no âmbito do Estado de Mato Grosso, ante a real possibilidade de desestruturação do planejamento formulado pelas autoridades estaduais para o atendimento materno-infantil de população de cerca de 400 mil habitantes da Região Oeste do Estado. Saliente-se que, tal como constou do acórdão proferido na ADI 6.362 (Tribunal Pleno, Rel. Min./ Ricardo Lewadowski, DJe 9/12/2020), não cabe ao Judiciário, sobretudo em juízo não exauriente, substituir-se à atuação típica das autoridades administrativas na definição de políticas públicas de saúde quando sua atuação não desborda de limites legais objetivos, ante a evidente maior capacidade institucional do Poder Executivo para o equacionamento da matéria e considerado o princípio da separação dos poderes.

Ex positis
,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO,
confirmando a liminar anteriormente deferida, com fundamento nos artigos art. 4o, caput, da Lei 8.437/92, e 297 do RISTF, para suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1009647- 53.2022.8.11.0000, em curso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto no 1.320, de 28 de março de 2022, do Governador do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, a requisição administrativa que ela veicula, até o trânsito em julgado do processo de origem.

Publique-se. Int.

Brasília, 16 de agosto de 2022.

Ministro
LUIZ FUX

Presidente

(STF, Suspensão de Tutela Provisória 890 Mato Grosso, Decisão proferida pelo: Min. LUIZ FUX, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 17/06/2022) (grifo nosso)

Noutra vertente, não merece prosperar a alegação de risco de prejuízo ou risco à saúde dos pacientes do referido hospital, porquanto consignado na Notificação Extrajudicial n.o 010/2022, da Secretaria de Estado de Saúde que
“(...) aos pacientes já internados no âmbito do hospital e que são oriundos de planos de saúde e privados, será procedida a devida continuidade do atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto persistir a necessidade, podendo o plano de saúde solicitar a transferência para outros locais com atendimento privado/conveniado, se assim optar”
(ID. 123517481).

Por fim, importa destacar que a requisição de bens privados não significa enriquecimento ilícito ao Poder Público, pois não implica em confisco.

Consiste em medida de caráter excepcional e temporário, adotada nos limites do poder discricionário, em razão de situação de perigo iminente, sendo expresso o dever indenizatório em razão da mencionada ingerência, conforme consignado no artigo 7o, do Decreto n.o 1.320/2022,
in verbis:

“Art. 7o A indenização devida pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência desta requisição, será quantificada e quitada, na forma do art. 5o, XXV, da Constituição Federal, e do art. 15, inciso XIII, da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo único Diante da possível insolvência financeira do Hospital São Luiz - Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, inscrito no CNPJ sob o no 24.232.886/0001-67, o pagamento da indenização observará e resguardará a ordem da vocação dos credores da referida instituição, depositando-se os valores em conta vinculada à Justiça do Trabalho para pagamento preferencial dos débitos trabalhistas vencidos.”

Portanto, a determinação de paralisação dos atendimentos de pacientes oriundos de planos de saúde de qualquer espécie no Hospital de propriedade da parte impetrante, não configura ato ilegal ou abusivo, assim, ausente demonstração de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante já mencionado, a parte impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar (ID. 127197188).

Nesse contexto, considerando o julgamento da ação mandamental, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo interno.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMINAR PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
Tendo sido julgado o mandado de segurança a que se refere a decisão agravada, resta prejudicado o agravo interno.
(TJAC – Agravo Interno Cível n.o 0101535-36.2021.8.01.0000, Relator (a): Des. Francisco Djalma; Tribunal Pleno. Data do julgamento: 23.09.2022; Data de publicação: 23.09.2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO.
O julgamento do mandado de segurança leva à perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferira o pedido liminar. Recurso prejudicado.
(TJRS – Agravo Interno n.o 70085678159, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Tribunal Pleno, Data do julgamento: 11.11.2022, Data de publicação: 29.11.2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR - JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Tendo em vista o julgamento superveniente, pelo órgão colegiado, do mérito da ação mandamental, no bojo da qual fora proferida a decisão objurgada, resta prejudicada a apreciação do agravo interno, em decorrência da evidente perda do objeto da irresignação recursal.

(TJMG - Agravo Interno n.o 1.0000.20.540315-7/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19a CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 12.12.2022, Data de publicação: 13.12.2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o agravo, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do mérito da ação mandamental, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o recurso encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Sem custas e honorários, porque incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023